Tribunal: TJDFT
Processo: 0745250-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EXTENSÃO DO DISPOSITIVO SENTENCIAL. COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu pedido de instauração do cumprimento de sentença, sob fundamento de inexistência de obrigação de não fazer no dispositivo da r. sentença, limitando-se à fundamentação.
2. Pretensão recursal: determinar o regular processamento do cumprimento de sentença para impor obrigação de não fazer consistente na abstenção de cobrança de taxas condominiais sobre imóveis dos agravantes.
II. Questão em discussão
3. Controvérsia acerca da possibilidade de extrair do título executivo judicial obrigação de não fazer, decorrente da declaração de inexistência de vínculo jurídico entre os imóveis e o condomínio agravado.
4. Debate sobre os limites da coisa julgada e a interpretação do dispositivo à luz da fundamentação, conforme arts. 502, 503 e 536 do CPC.
III. Razões de decidir
5. A melhor interpretação do título executivo judicial deve considerar a fundamentação que dá sentido e alcance à parte dispositiva, observados os limites da lide e do pedido.
6. A r. sentença e o ven. Acórdão reconheceram a inexigibilidade da cobrança de taxas condominiais, consequência lógica da declaração de inexistência de vínculo jurídico, autorizando medidas para efetivação da tutela específica (art. 536 do CPC).
7. Havendo incerteza quanto ao alcance do dispositivo da r. sentença, deve prevalecer a interpretação que melhor se harmonize com a fundamentação e com os limites da lide, em consonância com o pedido formulado, evitando soluções que desvirtuem a coisa julgada.
8. Jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça admite integração entre dispositivo e fundamentação para definir extensão da coisa julgada, evitando soluções iníquas ou enriquecimento ilícito.
IV. Dispositivo
9. Agravo de instrumento provido para reformar a r. decisão agravada e admitir o processamento do cumprimento de sentença.
Legislação citada: Constituição Federal, art. 5o, XXXVI; Código de Processo Civil, arts. 487, I; 502; 503; 536; 85, §§ 2o, 8o e 11.
Jurisprudência citada: STJ, Rcl n. 47.939/PI, rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 8/5/2025, DJEN 13/5/2025; STJ, REsp n. 2.059.857/BA, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/5/2023, DJe 11/5/2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1500244/RS, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe 7/6/2021; STJ, AgRg no REsp 1319705/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 16/4/2015, DJe 23/4/2015; STJ, AgRg no REsp 1.199.865/MG, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/8/2012, DJe 24/8/2012; TJDFT, Acórdão 1793111, 6a Turma Cível, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, julgado em 6/12/2023, DJe 22/1/2024.